Tribunal: TJPA
Processo: 0800613-93.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800613-93.2023.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

PROCURADOR: DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

APELADO: ELIANA DO CARMO CORREA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR TITULAÇÃO. PÓS-GRADUAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/1994. NORMA VIGENTE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO ADICIONAL. VALIDADE DO CERTIFICADO. ÔNUS DA PROVA. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, julgou procedente o pedido de servidora pública municipal para determinar a implantação de gratificação de incentivo por titulação (especialização), no percentual de 15%, bem como o pagamento de valores retroativos desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a gratificação de incentivo por titulação prevista na Lei Complementar Municipal nº 002/1994 possui aplicabilidade autônoma; (ii) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade de legislação diversa afasta o direito à gratificação; (iii) determinar se o certificado de pós-graduação apresentado atende aos requisitos legais; (iv) verificar se limitações orçamentárias impedem a concessão da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 002/1994 prevê, de forma clara e objetiva, a concessão da gratificação de 15% ao servidor que comprove a conclusão de curso de especialização com carga horária mínima de 360 horas, não exigindo regulamentação adicional.

A declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 033/2010 não afeta o direito pleiteado, pois a pretensão se fundamenta em diploma normativo distinto e vigente.

A parte autora comprova o preenchimento dos requisitos legais mediante apresentação de certificado e documentação complementar idônea, inexistindo prova de irregularidade capaz de invalidar a titulação.

A Administração Pública não pode exigir requisitos não previstos em lei nem criar óbices ao exercício de direito subjetivo do servidor.

O ônus da prova é adequadamente distribuído, tendo a autora comprovado o fato constitutivo de seu direito, sem que o Município demonstre fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

A alegação de impacto orçamentário não afasta o cumprimento de obrigação legal expressamente prevista, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

O pagamento das parcelas retroativas desde o requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal, é compatível com a natureza de trato sucessivo da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A gratificação de incentivo por titulação prevista no art. 61, X, “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994 é devida mediante comprovação de curso de especialização, independentemente de regulamentação adicional.

2. A inconstitucionalidade de legislação diversa não afasta direito fundado em norma autônoma vigente.

3. A apresentação de certificado acompanhado de documentação idônea é suficiente para comprovar a titulação, cabendo ao ente público demonstrar eventual invalidade. 4. Limitações orçamentárias não podem ser opostas ao cumprimento de direito subjetivo previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §§2º e 11; Lei Complementar Municipal nº 002/1994, art. 61, X, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800533-03.2021.8.14.0008, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0803903-53.2022.8.14.0008, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 18.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800338-18.2021.8.14.0008, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.08.2025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800613-93.2023.8.14.0008

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARCARENA.

APELADA:
ELIANA DO CARMO CORRÊA DE MELO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra a sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BARCARENA
nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Cobrança ajuizada por
ELIANA DO CARMO CORRÊA DE MELO,
servidora pública municipal, visando à implantação de gratificação de incentivo por titulação (especialização), no percentual de 15%, com efeitos financeiros retroativos.

A parte autora sustenta que exerce o cargo efetivo de professora da rede municipal, estando submetida ao regime estatutário instituído pela Lei Complementar nº 002/94. Alega que concluiu curso de pós-graduação
lato sensu
em Atendimento Educacional Especializado, com carga horária de 420 horas, preenchendo os requisitos para percepção da gratificação de incentivo prevista no art. 61, X, “a”, do referido diploma legal.

Afirma que protocolou requerimento administrativo em 05/08/2020, sem qualquer resposta do ente municipal, caracterizando omissão ilegal. Nesse sentido, pleiteia a implementação da gratificação no percentual de 15% sobre o vencimento base, bem como o pagamento dos valores retroativos, apurados em R$ 11.735,87 (onze mil, setecentos e trinta e cinco reais, e oitenta e sete centavos).

O MUNICÍPIO DE BARCARENA
, irresignado, apresentou
CONTESTAÇÃO
(ID n. 31010198), defendendo, em síntese, a inexistência de direito automático à gratificação, sustentando a necessidade de observância de critérios administrativos ou regulamentares, bem como eventual ausência de requisitos formais.

Instada a se manifestar,
ELIANA DO CARMO CORRÊA DE MELO
, apresentou réplica à
CONTESTAÇÃO
(ID n. 31010203).

O Juízo de origem, após o devido processo legal, proferiu sentença, nos seguintes termos (ID n. 31010212):

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
ELIANA DO CARMO CORREA DE MELO
em face do
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para:

a) determinar a incorporação da GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE APERFEIÇOAMENTO de 15% (quinze por cento), prevista no art. 61, inciso X, alínea ‘a’, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994, no contracheque da parte requerente;

b) determinar o pagamento das parcelas retroativas, a contar do protocolo do pedido administrativo, observando-se a limitação quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

O valor total atualizado deverá ser acrescido de juros moratórios e correção monetária, na forma estipulada no item 2.1.1. da fundamentação.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte autora que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, em virtude da isenção do pagamento conferida à parte requerida pelo art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos
(art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Em caso de interposição de
Apelação, intimem-se
o(s) apelado(s), mediante
Ato Ordinatório
, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e façam os autos conclusos para análise de pedido de retratação.

Tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida, não havendo interposição de recurso voluntário, determino a remessa necessária à instância superior, nos termos do at. 496, inciso I, do CPC (TJ/PA, APC 0016635-27.2011.8.14.0301).

Na hipótese de trânsito em julgado
, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Prestigiando o Provimento 003/2009 — CJ que normatiza o procedimento que dispensa a elaboração de mandado de comunicação, em atenção ao princípio constitucional da razoável duração do processo, bem como os princípios da eficiência, economia e celeridade processual, serve cópia da presente sentença entregue às partes ou à quem de direito com poderes, devidamente certificado nos autos, como MANDADO/OFÍCIO.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado com a r. sentença, o
MUNICÍPIO DE BARCARENA
interpôs recurso de apelação (ID n. 31010215), sustentando a inaplicabilidade da Lei Complementar nº 002/1994 ao caso concreto, ao argumento de que a gratificação pleiteada estaria inserida na política remuneratória específica do magistério, cuja disciplina normativa teria sido afastada por declaração de inconstitucionalidade de legislação superveniente, inexistindo, assim, suporte legal válido para a concessão da vantagem.

Aduz, ainda, a ausência de comprovação da regularidade do curso de pós-graduação apresentado pela parte autora, sob o fundamento de que o certificado juntado não atenderia aos requisitos previstos na Resolução CNE/CES nº 1/2007, notadamente quanto à ausência de informações obrigatórias relativas às disciplinas cursadas, carga horária detalhada, avaliação acadêmica e trabalho de conclusão, o que impediria o reconhecimento de sua validade para fins de percepção da gratificação.

Defende, igualmente, a inadequada distribuição do ônus da prova, afirmando competir à parte autora demonstrar integralmente o preenchimento dos requisitos legais, inclusive quanto à regularidade do curso e da instituição de ensino, não sendo suficiente a mera apresentação de certificado supostamente incompleto.

Argumenta, que a concessão da vantagem implicaria impacto orçamentário indevido, sem respaldo em lei específica e sem a correspondente previsão financeira, em afronta ao art. 37, X, da Constituição Federal e às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal.

ELIANA DO CARMO CORRÊA DE MELO,
apresentou
CONTRARRAZÕES
à apelação (ID n.. 31010220), ocasião em que pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, defendendo a manutenção integral da sentença de procedência. Sustenta que é servidora pública municipal e que preenche todos os requisitos legais para a percepção da gratificação de incentivo por titulação, prevista no art. 61, inciso X, alínea “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994, tendo concluído curso de pós-graduação lato sensu com carga horária de 420 horas, conforme certificado e histórico escolar devidamente juntados aos autos.

Afirma que a instituição de ensino responsável pelo curso encontrava-se regularmente credenciada junto ao Ministério da Educação à época da conclusão, destacando, ainda, que eventual descredenciamento posterior não tem o condão de atingir ato jurídico perfeito. Nesse sentido, rebate a alegação de irregularidade do curso, asseverando que o certificado apresentado atende integralmente aos requisitos previstos na Resolução CNE/CES nº 1/2007, contendo todas as informações obrigatórias, inclusive disciplinas cursadas, carga horária, corpo docente, período de realização e trabalho de conclusão.

No tocante ao ônus da prova, sustenta que comprovou integralmente os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao Município demonstrar eventual fato impeditivo, o que não ocorreu.

Afasta, por fim, a alegação de impacto orçamentário e reserva do possível, argumentando que tais fundamentos não podem ser opostos ao reconhecimento de direito subjetivo previsto em lei, sobretudo diante da omissão administrativa em implementar a vantagem desde o requerimento formulado em 05/08/2020.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por intermédio da Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA, manifestando-se pela manutenção integral da sentença, (ID n. 32999874).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se ao exame da legalidade da sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública municipal, à incorporação da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento no percentual de 15% sobre o vencimento base, prevista no art. 61, inciso X, alínea “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994, bem como ao pagamento das parcelas retroativas desde o protocolo do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.

A sentença entendeu que a parte autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a percepção da gratificação de incentivo por aperfeiçoamento, prevista no art. 61, inciso X, alínea “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994, notadamente mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu com carga horária superior ao mínimo exigido, bem como do respectivo requerimento administrativo, sem que houvesse apreciação pelo ente municipal. Reconheceu, ainda, que a norma municipal possui natureza vinculada, não condicionando a concessão da vantagem a quaisquer requisitos adicionais além da comprovação da titulação, razão pela qual reputou indevida a omissão da Administração Pública.

O Município sustentou que a gratificação pleiteada não poderia ser concedida com fundamento exclusivo na Lei Complementar Municipal nº 002/1994, ao argumento de que tal diploma possui natureza geral e deveria ser interpretado em consonância com a legislação específica da carreira do magistério, a qual, segundo afirma, teria sido afastada do ordenamento jurídico em razão de declaração de inconstitucionalidade. Nesse contexto, afirma que inexistiria suporte legal válido para a concessão automática da vantagem, sendo necessária a observância de critérios adicionais decorrentes da política remuneratória específica da categoria, atualmente inexistentes ou inválidos. E ainda, que a aplicação isolada do art. 61, inciso X, da Lei Complementar nº 002/1994 implicaria indevida ampliação de direitos sem respaldo em legislação específica vigente, em afronta ao princípio da legalidade estrita.

Pois bem.

Conforme se extrai do próprio conjunto normativo municipal, a gratificação de incentivo por titulação encontra fundamento direto e autônomo no art. 61, inciso X, alínea “a”, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994, diploma que institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos do Município de Barcarena. Nesse sentido, a referida norma estabelece, de forma clara e objetiva, que a concessão da gratificação está condicionada unicamente à comprovação da conclusão de curso de pós-graduação com carga horária mínima de 360 horas, não havendo previsão de qualquer requisito adicional ou condicionamento à existência de legislação específica de carreira.

Dessa forma, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis de Barcarena, em seu art. 61, X, "a", estabelece expressamente o pagamento do adicional de incentivo no montante de 15% como gratificação para o servidor que concluir o curso de especialização, conforme segue:

"Art. 61 Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

(...) X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento a todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções:

a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento). (...)".

O Município de Barcarena sustenta, em sua apelação, que a pretensão autoral carece de respaldo jurídico, ao argumento de que a Lei Complementar nº 033/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Professores de Barcarena) teve seus efeitos suspensos por decisão proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000442-14.2014.8.14.0000.

No que alude à referida alegação, cumpre observar que a pretensão deduzida nos autos não se fundamenta na Lei Complementar nº 033/2010, mas sim na Lei Complementar Municipal nº 002/1994, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Barcarena, diploma normativo diverso, que permanece vigente e não foi atingido pela decisão proferida na mencionada ação direta de inconstitucionalidade. Dessa forma, não procede a alegação recursal, porquanto fundada em premissa que não se aplica ao caso concreto, razão pela qual deve ser rejeitada. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TESE DE SUSPENSÃO DO PCCR VIA ADI 000442-14.2014.8.14.0000. CLARO EQUÍVOCO DA PARTE RECORRENTE. OBJETO DA ADI REFERIDA (PCCR) DIVERSO DO FUNDAMENTO LEGAL DO PRESENTE PEDIDO, QUE SE BASEIA NO ART. 61 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 002/94, DISPONDO SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES CIVIS DE BARCARENA. NORMA QUE SE ENCONTRA EM VIGOR E NÃO FORA OBJETO DE SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800533-03.2021.8.14.0008 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023).

Tal compreensão, longe de constituir construção isolada, revela-se absolutamente consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, especialmente em demandas idênticas envolvendo o próprio MUNICÍPIO DE BARCARENA.

Em caso análogo, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PÓS-GRADUAÇÃO. FUNDAMENTO EM REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/1994. NORMA VIGENTE E NÃO ALCANÇADA POR ADI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, determinando a incorporação da gratificação de incentivo de 15% (quinze por cento) prevista no art. 61, X, "a", do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais (Lei Complementar Municipal nº 002/1994) aos vencimentos de servidora, com pagamento das parcelas retroativas desde o protocolo administrativo e fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 33/2010 afasta o direito à gratificação prevista na Lei Complementar Municipal nº 002/1994; (ii) estabelecer se é válida a fixação antecipada do percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratificação de incentivo de 15% encontra fundamento no art. 61, X, "a", da Lei Complementar Municipal nº 002/1994, norma vigente e não atingida pela ADI que declarou inconstitucional a Lei Complementar Municipal nº 33/2010. A comprovação da conclusão de curso de pós-graduação com carga horária mínima de 360 horas, por instituição reconhecida, atende integralmente ao requisito legal, sendo desnecessária exigência adicional. A suspensão e posterior declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 33/2010 não afeta o direito baseado no Regime Jurídico Único, por se tratar de diplomas normativos distintos. A jurisprudência do TJPA reconhece o direito à gratificação por titulação quando preenchidos os requisitos legais, independentemente de regulamentação complementar. A fixação do percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública não viola o art. 85, § 4º, II, do CPC, permanecendo a definição do quantum para a fase de liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A gratificação de incentivo por pós-graduação prevista no art. 61, X, "a", da Lei Complementar Municipal nº 002/1994 é devida ao servidor que comprove a conclusão de curso com carga horária mínima de 360 horas, independentemente da inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 33/2010. A fixação antecipada do percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública é válida, ficando o valor a ser definido na fase de liquidação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 85, § 4º, II, 487, I, e 1.026, § 2º; Lei Complementar Municipal nº 002/1994, art. 61, X, "a". Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCív nº 4638338, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22.02.2021; TJPA, ApCív nº 4095608, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 23.11.2020; TJPA, ApCív/RemNec nº 08009335120208140008, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 20.11.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803903-53.2022.8.14.0008 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025).
(destaque nosso)
.

No que se refere à alegação de irregularidade do curso, com fundamento na Resolução CNE/CES nº 1/2007, também não assiste razão ao recorrente. Isso porque a parte autora junta aos autos não apenas o certificado de conclusão, mas também documentação complementar apta a demonstrar a regularidade da formação acadêmica, (ID n. 31010182), inexistindo prova concreta de irregularidade capaz de invalidar a titulação apresentada.

Ademais, a exigência de formalidades adicionais, não previstas na legislação municipal de regência, revela-se indevida, não podendo a Administração Pública criar óbices não estabelecidos em lei para restringir direito subjetivo do servidor.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais vícios formais do certificado, ou mesmo alegações de descumprimento da Resolução CNE/CES nº 1/2007, não são suficientes, por si sós, para afastar o direito à gratificação, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de invalidade do curso.

Entendimento jurisprudencial desta Eg. Corte:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR CONCLUSÃO DE ESPECIALIZAÇÃO. ART. 61, X, "A", DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 (RJU DE BARCARENA). INSTITUIÇÃO DE ENSINO POSTERIORMENTE DESCREDENCIADA. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão da Gratificação de Incentivo de Aperfeiçoamento, prevista no art. 61, X, "a", da Lei Complementar Municipal nº 002/94, em razão da conclusão de curso de especialização em Atendimento Educacional Especializado – AEE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a servidora faz jus à percepção da gratificação de incentivo pela conclusão de curso de especialização na forma da Lei Complementar Municipal nº 002/94; e (ii) estabelecer se o descredenciamento posterior da instituição de ensino invalida o diploma utilizado como fundamento para a concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Complementar Municipal nº 002/94 assegura o pagamento da gratificação de 15% sobre o vencimento base àqueles que comprovarem a conclusão de curso de especialização na área de educação, sendo o certificado apresentado pela autora suficiente para atender a exigência legal. 4. O descredenciamento da instituição emissora do diploma, ocorrido em abril de 2025, não invalida títulos expedidos anteriormente, conforme entendimento consolidado do MEC e jurisprudência do TJPA, tratando-se de ato jurídico perfeito. 5. A negativa administrativa com base em vícios formais do certificado ou na Resolução CNE/CES nº 01/2007 não prospera, pois as informações exigidas pela norma devem constar no histórico escolar e não comprometem, por si sós, a validade do diploma. 6. A alegação de suspensão dos efeitos da Lei Complementar nº 033/2010 é irrelevante, pois a gratificação pleiteada tem fundamento exclusivo na Lei Complementar Municipal nº 002/94, norma vigente e não afetada por decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença reformada. Teses de julgamento: 1. A servidora pública que comprove a conclusão de curso de especialização em área compatível com a função e anterior ao descredenciamento da instituição de ensino faz jus à Gratificação de Incentivo prevista na legislação municipal. Dispositivos relevantes citados: LC Municipal nº 002/94 (RJU), art. 61, X, "a"; Resolução CNE/CES nº 01/2007, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 0800903-16.2020.8.14.0008, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/11/2023; TJPA, Apelação Cível 0800911-90.2020.8.14.0008, Relator: Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 18/09/2023; TJPA, Apelação Cível 0800533-03.2021.8.14.0008, Relator(a): Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/09/2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800338-18.2021.8.14.0008 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025).
(destaque nosso).

Quanto ao ônus da prova, verifica-se que a parte autora cumpriu adequadamente o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao comprovar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao ente municipal demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ônus do qual não se desincumbiu.

No tocante à alegação de impacto orçamentário e ausência de previsão legal específica, igualmente não merece acolhida.

A gratificação pleiteada possui previsão expressa em lei municipal vigente, satisfazendo plenamente o requisito do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, não podendo limitações orçamentárias ser invocadas como fundamento para o descumprimento de obrigação legal preexistente. A Administração Pública deve adequar sua gestão financeira ao cumprimento das obrigações legais, não sendo lícito transferir ao servidor o ônus de eventual desorganização orçamentária.

Por fim, quanto às parcelas retroativas, correta a sentença ao fixar seu pagamento a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal, em consonância com a natureza de trato sucessivo da obrigação e com a orientação jurisprudencial consolidada.

HONORÁRIOS.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Considerando que a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, e diante da manutenção integral do julgado, majoro-os para 12% sobre o valor da causa, observados os limites previstos no art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observados os limites previstos no art. 85, §§2º e 11, do CPC, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 24/04/2026